Tribunal: TJPA
Processo: 0814710-59.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814710-59.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: QUARTZO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

AGRAVADO: MARCIO ROLIM DA SILVA, NAYARA TERCIA GONCALVES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO
Nº
0814710-59.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE:

AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA:

BELÉM-PARÁ (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: QUARTZO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

ADVOGADOS: ROLAND RAAD MASSOUD – OAB/PA 5.192 E CAMILLA BARBOSA FIGUEIREDO – OAB/PA 18.902

AGRAVADOS: MÁRCIO ROLIM DA SILVA E NAYARA TÉRCIA GONÇALVES DA SILVA

ADVOGADO: LAÉRCIO CARDOSO SALES NETO – OAB/PA 17.426

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO

DE COBRANÇA DE MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DE IMÓVEL E DANOS MORAIS.
CUMULAÇÃO DE LUCROS CESSANTES E CLAUSULA PENAL MORATÓRIA
. EQUIVALENTES OS INSTITUTOS, INCIDE O TEMA REPETITIVO 970 DO STJ. SE PRESENTES AS CAUSAS EXCEPCIONAIS: VALORES DISTINTOS ENTRE SI E CLAUSULA PENAL INSUFICIENTE PARA REPARAR O DANO, POSSÍVEL É A CUMULAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ E TJPA.
IMPOSSIBILDADE EM REDISCUTIR MATÉRIA TRANSACIONADA NS AUTOS 0805886-52.2020.814.0301.
EFEITOS DA COISA JULGADA A SER EXAMINADA EM 1º GRAU ORDINÁRIO DE JURISDIÇÃO ANTE A OPÇÃO DO CONTRATANTE

EXIGIR A COBRANÇA DOS LUCROS CESSANTES OU CLÁUSULA PENAL. LIMINAR CONCEDIDA SEM A PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. CESSAÇÃO DO DEPÓSITO JUDICIAL A TÍTULO DE LUCROS CESSANTES.
INTERLOCUTÓRIA REFORMADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

RELATÓRIO

PROCESSO
Nº
0814710-59.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE:

AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA:

BELÉM-PARÁ (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: QUARTZO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

ADVOGADOS: ROLAND RAAD MASSOUD – OAB/PA 5.192 E CAMILLA BARBOSA FIGUEIREDO – OAB/PA 18.902

AGRAVADOS: MÁRCIO ROLIM DA SILVA E NAYARA TÉRCIA GONÇALVES DA SILVA

ADVOGADO: LAÉRCIO CARDOSO SALES NETO – OAB/PA 17.426

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

QUARTZO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento contra interlocutória proferida pela Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém-Pará, que deferiu o almejo liminar para que os lucros cessantes(alugueis) fossem depositados em conta judicial. ( PJe ID 11425142, páginas 2-4)

As razões recursais trazem os seguintes argumentos, a saber:

- o imóvel adquirido é lote, e não unidade habitacional, cujo termo final da obrigação ocorre com o habite-se afastando a obrigação de pagar lucros cessantes;

- impossibilidade de substituir automaticamente

a cláusula penal por lucros cessantes segundo Tema 970 do STJ;

-inexistência de pedido quanto ao pagamento de multa contratual eis que os Agravados não atacaram sua validade, limitando-se apenas em pedir lucro cessantes;

- ausência dos requisitos autorizadores à concessão da liminar combatida e

- impossibilidade em rediscutir a matéria transacionada nos autos 0805886-52.2020.814.03001.

E, ao final, requer:

-

a concessão de efeito suspensivo para revogar a obrigação de pagar alugueis e taxa condominial ou modular os efeitos para adequar os parâmetros contratuais de 0,3% e fixar a data da expedição do habite-se

como termo final da obrigação;

-

Conhecimento e provimento do Recurso nos termos ora avençados.

( Pje ID

11425137, páginas 1-12).

À minha relatoria em 27.09.2023, o pedido de tutela recursal para “ tão somente para suspender, até o julgamento do mérito do presente recurso, a determinação exarada pelo Juízo singular, que impôs ao agravante o depósito judicial mensal de valores à título de aluguéis/lucros cessantes.” ( PJe ID 11529959, páginas 1-4).

Contrarrazões apresentadas.( PJe ID 11941951, páginas 1-16).

Agravo Interno interposto por
MÁRCIO ROLIM DA SILVA E NAYARA TÉRCIA GONÇALVES DA SILVA
no PJe ID 11944568, páginas 1-12.

Contrarrazões ao Agravo Interno apresentadas no PJe ID 17717855, páginas 1-5.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data conforme Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO
Nº
0814710-59.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE:

AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA:

BELÉM-PARÁ (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: QUARTZO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

ADVOGADOS: ROLAND RAAD MASSOUD – OAB/PA 5.192 E CAMILLA BARBOSA FIGUEIREDO – OAB/PA 18.902

AGRAVADOS: MÁRCIO ROLIM DA SILVA E NAYARA TÉRCIA GONÇALVES DA SILVA

ADVOGADO: LAÉRCIO CARDOSO SALES NETO – OAB/PA 17.426

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebido o Agravo de Instrumento eis que presentes seus requisitos de admissibilidade.

O propósito recursal assenta seu argumento gênese na impossibilidade em substituir cláusula penal

por lucros cessantes(aluguel e condomínio)

por atraso na entrega de bem imóvel.

Ao exame das premissas que envolvem a questão debatida.

1º: Cláusula Penal e Lucros Cessantes – Possibilidade de Acumulação – Requisitos Condicionantes – Exceção.

Inicio destacando os precedentes da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA:

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR.
ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA
. ILEGITIMIDADE DA CONSTRUTORA AFASTADA. SOLIDARIEDADE DA CADEIA DE CONSUMO. DANO MATERIAL.
LUCROS CESSANTES. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. EXCEÇÃO PERCEBIDA
.
QUANTUM
DE
0,5% DO VALOR DO IMÓVEL PROPORCIONAL À COMPREENSÃO JURISPRUDENCIAL
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO PARA MANTER A DECISÃO MONOCRÁTICA.

1.

A legitimidade, no caso de atraso na entrega de unidade imobiliária é analisada à lume do CDC, de modo que todos os envolvidos na cadeia de consumo podem ser demandados.

2.

É possível a cumulação de multa penal com lucros cessantes, desde que, delimitados em importes distintos e a cláusula penal seja insuficiente para reparar o dano.

3.

O valor de 0,5% (meio porcento) do valor do imóvel, por mês de atraso, a título de lucros cessantes, encontra-se proporcional à compreensão jurisprudencial.

4.

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a Monocrática Recorrida.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0026878-77.2014.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/04/2024). O destaque é meu.

Depreende-se a possibilidade de cumular cláusula penal com lucros cessantes, desde que sejam cumpridos os requisitos os quais ditam a excepcionalidade ,a saber: (i) valores distintos entre si e (ii) percentual da cláusula penal insuficiente à reparar o dano.

Portanto, viável é cumular clausula penal moratória com lucros cessantes, quando a multa contratual não se equivale aos locatícios cuja imposição dar-se-á à luz do caso concreto, sem que isso afronte o Tema Repetitivo 970 do STJ.

E, por exclusão, caso os alugueres sejam considerados como lucros cessantes aduzindo sua equivalência, a cumulação não será viabilizada por força do precedente acima qualificado.

Feita a necessária distinção e à luz do caso concreto, entendo ser perfeitamente aplicável o Tema Repetitivo 970 do STJ que aduz:

“A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes”.

Dada a equivalência dada pelo julgador primevo conforme excerto que destaco:

“
Diante disso, considerando que
os custos de aluguel podem ser considerados lucros cessantes, e uma vez que
se observa tal comprovação,
através dos
recibos de aluguel –
ID 43288472,
entendo que estão preenchidos os requisitos previstos no art. 300 do CPC, para o

deferimento
do pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora pelo que
DEFIRO O PEDIDO LIMINAR
.
” ( PJe 77265493 dos autos originais)

Nesse campo, portanto, a Interlocutória será ajustada por considerar a ordem de deposito judicial como lucros cessantes( aluguel e condomínio), sem que haja a condenação em

cláusula penal

ante

a equivalência entre esses dois institutos que atrai a incidência do Tema 970 do STJ.

2º: I
mpossibilidade em rediscutir a matéria transacionada nos autos 0805886-52.2020.814.03001

De fato, há sentença homologatória nos autos acima indicados cujos termos aqui colaciono:

Proposta a conciliação entre as partes, esta foi aceita da seguinte forma:
1
. A parte Reclamada pagará a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais reais) à parte Reclamante, dividida em 04 parcelas mensais e iguais de R$ 2.500,00, a vencerem em 16/11/2020, 16/12/2020, 15/01/2021 e 16/02/2021;
2
. Se compromete ainda a dar plena quitação do lote, devendo ser dado baixa nas parcelas que estavam em aberto e suspensas por ordem liminar deste Juízo, quais sejam as de parcelas de nº 64 e 65 ;
3
. Os termos do presente acordo englobam a indenização considerando que obra será entregue até final de dezembro de 2020;
4
. pagamento será feito mediante depósito em conta corrente: Ag. 5752-5 , C/C: 5507-7, do Banco do Brasil de titularidade do
Reclamante Marcio Rolim da Silva, CPF 791.956.282-15
;
4
. Face a não realização do depósito por impossibilidade técnica ou inconsistência de dados, o pagamento será efetuado mediante deposito judicial.
5
. O presente acordo extingue obrigação de qualquer natureza entre as partes referente aos objetos descritos neste Processo;
6
. O inadimplemento de uma das parcelas ensejará o vencimento das demais, mediante correção monetária e aplicação de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, bem como multa de 10 % (dez por cento).
O MM. Juiz passa a proferir o que segue:
Vistos, etc. Homologo por sentença o acordo feito entre as partes, e em consequência, resta extinto o processo com julgamento do mérito, com base do art. 487, III, “b” do C.P.C. Uma vez confirmado o deposito judicial realizado, fica autorizado o levantamento do valor mediante expedição de alvará em favor da parte autora, a ser agendado na secretaria deste juízo. Sem condenação em custas ou honorários, nos termos do art. 54 e 55 da Lei dos Juizados Especiais.

Sentença publicada em audiência. Registre-se.

Importa dizer que aquela pretensão era formada pelos seguintes elementos: lucros cessantes( locatícios

e taxa condominial),

clausula penal e danos materiais. E, em tese, acolhido o argumento de coisa julgada, sem sombra de pálida dúvida, a questão litigiosa sob esse enfoque merece extinção.

Não obstante, não posso negar a importância das decisões da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA

que reconhece a possibilidade de opção

dos Agravados entre exigir lucros cessantes e cláusula penal.

Eis o recente

precedente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE LOTE.
ATRASO NA ENTREGA. TUTELA DE URGÊNCIA. LUCROS CESSANTES. CLÁUSULA PENAL. POSSIBILIDADE DE OPÇÃO PELO AUTOR
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Em que pese a previsão de cláusula penal no contrato, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de facultar ao adquirente do imóvel a escolha entre pleitear lucros cessantes ou a incidência da cláusula penal
.

2.

Tendo o juízo de origem deferido o pagamento de lucros cessantes em patamar razoável e dentro dos parâmetros usualmente fixados em casos semelhantes, a decisão não merece reforma.

3.

O pagamento dos lucros cessantes deve perdurar até a efetiva entrega do imóvel, o que será apurado em primeira instância.

4.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade
.
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0811189-43.2021.8.14.0000 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/06/2024 ) . O destaque é meu.

Opção essa a ser delineada em 1º grau ordinário de jurisdição e, até que haja a determinação da escolha, necessário que seja

revogada a obrigação do Agravante ao depósito dos lucros cessantes( alugueres + condomínio).

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento para fazer incidir o
Tema 970 do STJ e assim revogar a Interlocutória combatida segundo a fundamentação delineada.

Recurso de Agravo Interno prejudicado.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa

da decisão ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém-Pará, data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 09/07/2024